Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-97.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010929-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO CARDIM - CPF: 092.538.388-09 (AGRAVANTE), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA BAPTISTA - CPF: 176.086.351-34 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO AÇÃO EXECUTIVA EM FACE DOS AVALISTAS – POSSIBILIDADE – VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.º 581, no sentido de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Em que pese o plano de recuperação judicial implicar novação da dívida executada, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A falta de argumentação suficiente para modificar o entendimento adotado na decisão unipessoal proferida, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1010929-97.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
em virtude da decisão que deferiu o efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A.

Os Agravantes alegam que o crédito pleiteado pelo Agravado está sujeito à recuperação judicial da 1.ª Agravante e, com a aprovação do PRJ pela maioria dos credores, a ação executiva será extinta.

Ressaltam que os direitos contra os executados coobrigados da empresa em recuperação judicial desaparecem com a apresentação do plano de recuperação judicial, pois este prevê a supressão das garantias prestadas pelos sócios avalistas e obrigados de regresso.

Sob tais fundamentos, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno.

Contrarrazões sob o Id. 49676985.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020